Tribunal: TJMT
Processo: 1021660-75.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021660-75.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[M. L. C. - CPF: 099.107.339-86 (APELANTE), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA LINO - CPF: 018.999.761-32 (APELANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA LINO - CPF: 018.999.761-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E DEU PROVIMENTO PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):
M. L. C., representado por ELAINE CRISTINA LINO

APELADO(S):
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA POR MORTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA –MÉRITO – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO – NÃO CONFIGURADO – EMBRIAGUEZ – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – NECESSIDADE – BASE DE CÁLCULO ALTERADA DE OFÍCIO – VALOR LÍQUIDO NA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se da leitura da sentença, verifica-se que restaram expostas todas as circunstâncias de fato e de direito apresentados pelas partes, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação.

2.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos nos autos forem suficientes para a resolução do mérito.

3.

A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida (Súmula 620 STJ)

4.

A cláusula de exclusão de cobertura só poderá operar efeitos, nos casos em que estiver devidamente comprovado que a embriaguez foi a causa determinante do acidente, pois necessário que esteja demonstrado, de forma inequívoca, o agravamento intencional do risco do acidente.

5.

O mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. (Precedentes TJ/MT)

6.

A modificação da solução jurídica conferida à lide, ainda que parcial, implica em redistribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais. Na sucumbência recíproca, as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes (Artigo 86 do CPC).

7.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação, quando há valor líquido estipulado (art. 85, § 2° do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
M. L. C., representado por ELAINE CRISTINA LINO
, tirado contra sentença (ID 258620674) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos
:

“(...)
Além do mais, o exame de alcoolemia, realizado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC, constatou a presença de álcool por litro de sangue do condutor do veículo. A graduação alcoólica aferida pela POLITEC é inegavelmente alta, sendo que é superior à quantidade mínima exigida pelo art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com as alterações trazidas pela Lei 11.705/08 ("Lei Seca"), para a configuração do crime de embriaguez ao volante.
(...) Nesta linha, flagrante o agravamento do risco pelo segurado, haja vista a comprovada condução de veículo automotor em estado de embriaguez, condição esta que foi imprescindível e determinante para a concretização do sinistro.

Ex positis
, julgo
IMPROCEDENTE
o pleito inicial. Condeno a parte autora aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da parte ré, em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma estabelecida no artigo 85, §8o, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.” [Grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 258620682), o recorrente
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminares.

1.1.

Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

1.2.

Do cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado da lide.

2.

Mérito Recursal.

2.1.

Da ilegalidade da negativa de indenização e inexistência de provas do aventado agravamento do risco pelo consumo de álcool pelo segurado.

2.2.

Da existência de influência externa no momento do acidente.

2.3.

Dos danos morais e quantum indenizatório a ser arbitrado à tal título.

2.4.

Da redistribuição do ônus sucumbencial.

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões
(ID no 258620684)
rebatendo, no mérito, às alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

Recurso tempestivo, conforme certidão de
ID no 258620683
, e isento do recolhimento de custas, nos termos da certidão de
ID no 258762650.

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça, emitiu parecer, opinando pela desnecessidade de participação no feito.
(ID no 259447163).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
M. L. C., representado por ELAINE CRISTINA LINO

APELADO(S):
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
M. L. C., representado por ELAINE CRISTINA LINO
, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em síntese, o Juízo
a quo
sentenciou o feito, julgando-o improcedente, assinalando que no presente caso houve a configuração de agravamento intencional pois, restou constatado a presença de álcool por litro de sangue do condutor do veículo.

Dessa forma, o Juízo de Primeira Instância rejeitou as alegações iniciais, pontuando que a quantidade de álcool presente no sangue do segurado, aferida pelo perito da polícia técnica, nos leva a crer no nexo de causalidade entre a bebida e o acidente que vitimou o pai do autor da ação.

Ainda, condenou à apelante ao pagamento de ônus de sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo suspensa a inexigibilidade na forma estabelecida no artigo 85, §8o, do CPC.

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando preliminar impugnação da justiça gratuita e a prejudicial de nulidade da citação. No mérito, alega não houve qualquer vício ou falha na prestação de serviço, devendo ser observado o risco existente em todas as operações pretendidas pelos interessados.

Assevera que não restou comprovado nos autos o aventado agravamento do risco pelo consumo de álcool pelo segurado.

Segue afirmando, que faz jus ao pagamento da indenização securitária, haja vista que o local de acidente influenciou no evento danoso, pois trata-se de local com estrada de chão, desprovida de iluminação e sem qualquer sinalização, inclusive de velocidade e de divisão das pistas.

Defende ainda, o arbitramento de danos morais, no importe de R$ 20.000 (vinte mil reais).

Por fim, defende a redistribuição do ônus sucumbencial.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares e meritórias aventadas no apelo recursal.

1.

Preliminar arguida pela parte recorrente.

1.1.

Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo apelante, com fundamento na ausência de fundamentação, não merece acolhimento. A análise dos autos revela que o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão de forma suficiente, ainda que contrária aos interesses do recorrente, o que não caracteriza ausência de fundamentação.

O artigo 489, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, exige que as decisões judiciais enfrentem de maneira específica as alegações das partes e os elementos probatórios constantes nos autos, sendo consideradas não fundamentadas as decisões que se limitem a invocar razões genéricas.

Contudo, no caso dos autos, observa-se que a sentença analisou os elementos probatórios, notadamente os documentos acostados aos autos por ambas as partes, e fundamentou sua conclusão no sentido de que houve agravamento intencional do risco por parte do segurado.

Dessa forma, a invocação da ausência de fundamentação para se sustentar, dependeria da demonstração de que a decisão é inteiramente desprovida de motivação, o que não ocorre no presente caso.

Assim, o inconformismo do apelante, em verdade, recai sobre o mérito da decisão, o que será analisado oportunamente.

Neste sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, OFENSA AO ARTIGO 1022 DO CPC/15, INÉPCIA DA INICIAL, JULGAMENTO EXTRA PETITA e PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO- REJEIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - FIXAÇÃO EM OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o, DA LEI N. 8.906/94 E § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Para fundamentar a sentença, a magistrada observou o disposto no artigo 489, §1o, e seus incisos, do CPC/15; e no artigo 93, IX, da CF, julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pelo autor/apelado, ou seja, contrariando a pretensão do requerido/apelante, fundamentando adequadamente as razões de decidir, portanto, a sentença se encontra devidamente fundamentada.

(N.U 1027895-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 22/12/2024)

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

2.

Da prejudicial de mérito arguida pela parte recorrente.

2.1.

Do Cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado da lide.

O Apelante, em seu recurso, sustenta pelo cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Sobre o julgamento antecipado, consoante o artigo 355, do CPC/2015, este é possível, somente, nas seguintes hipóteses:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

Conjuntamente ao dever de o Juiz determinar, de ofício, as provas que entender necessárias à formulação do seu convencimento, o artigo 370 do CPC/2015 ainda confere ao Magistrado a possibilidade de indeferimento das pretensões descabidas.

Conforme os dispositivos legais supramencionados, tem-se que o julgamento antecipado da lide é possível, quando patente a desnecessidade da produção de provas, além das constantes dos autos, ou se o réu for revel ou não contestar a ação tempestivamente.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018).

Portanto, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC, ex vi:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

No caso, a sentença foi proferida em razão da questão fática estar inteiramente demonstrada por meio documental, de forma que desnecessária a produção de prova pericial.

Portanto, afasto a prejudicial de mérito.

É como voto.

A seguir, passo à análise meritória do apelo recursal.

3.

Mérito Recursal.

3.1. Da ilegalidade da negativa de indenização e inexistência de provas do aventado agravamento do risco pelo consumo de álcool pelo segurado.

Neste ponto recursal, da análise dos autos, tem-se que
M. L. C.,
representado por ELAINE CRISTINA LINO

pretende

a reforma da sentença para se julgar procedente os pedidos contidos na exordial, o que comporta parcial acolhimento.

Explico.

Inicialmente, como se sabe, a relação jurídica de direito material entabulada entre o descendente (filho) do segurado e a empresa recorrida regula-se pelo Código de Defesa do Consumidor, já que se enquadram no conceito de consumidores e fornecedores de serviços, estatuídos nos artigos 2o e 3o, respectivamente, do Código de Defesa do Consumidor, devendo, a interpretação dos fatos e das respectivas condições dos contratos celebrados entre as partes ser realizada de forma mais favorável ao consumidor, conforme estabelece o artigo 47 do CDC.

Nesse sentido, sabe-se que o contrato de seguro é um acordo de vontades do qual decorre para o segurado ou o estipulante a obrigação de pagar uma remuneração - prêmio - e para o segurador o dever de suportar o risco e pagar o valor convencionado a quem de direito.

In casu
, nota-se a existência do contrato de seguro de vida celebrado entre a empregadora do
de cujus
(Agropecuária Cavalca MT LTDA), mediante apólice de Seguro de Vida em Grupo no. 11794, com vigência de 01/08/2020 à 31/07/2022
(ID. no 258620330)
e a seguradora TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, bem como a condição de segurado Airton Wagner da Rocha Cavalca - genitor do autor, ora recorrente.

Da mesma forma, é inconteste a ocorrência do acidente que vitimou Airton Wagner da Rocha Cavalca, conforme laudo pericial e certidão de óbito
(ID. no 258620329 e 258620332).

Além disso, restou comprovado nos autos que o falecido, na condição de condutor do veículo, encontrava-se embriagado, sendo que a concentração de álcool no sangue era de 10,78 dg/l (dez decigramas e setenta e oito miligramas por litro) e que o contrato de seguro firmado com a empregadora do falecido prevê a exclusão da cobertura securitária, senão vejamos:

“20. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO:

20.1 A Seguradora não pagará qualquer indenização com base no presente Seguro, caso haja por parte do Segurado, seus prepostos, dependentes ou beneficiários:

(...) e) inobservância do artigo 768 do Código Civil, que dispõe que o segurado perderá o direito à cobertura do seguro se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato;”

Embora conste expressamente no contrato firmado que ficam excluídos os acidentes e/ou eventos ocorridos em consequência de atos ilícitos dolosos, não constou que a ingestão de álcool configura perda da indenização securitária, mormente quando não houve qualquer manifestação na esfera criminal nesse sentido, devendo as mencionadas cláusulas ser interpretadas de acordo com a orientação consolidada na jurisprudência dos Tribunais pátrios, no sentido de que a embriaguez do condutor só exclui a responsabilidade da seguradora se for comprovadamente determinante para o sinistro.

No caso em questão,
não restou constatado no laudo pericial elaborado pela Politec, acerca da causa determinante do acidente, apenas constando que este se deu pelo fato do condutor ter “saído da pista”, inclusive constando os aspectos físicos da via, que não possuía cobertura de pavimentação asfáltica e iluminação, com ausência de acostamento em nenhum dos lados da pista.

A propósito, trago trechos do referido documento acostado ao Id no 258620338:

O fato do relatório de necropsia ter detectado a presença de etanol no sangue do motorista, na concentração de 10,78 dg/l (dez decigramas e setenta e oito miligramas por litro), por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade da seguradora, uma vez que não houve comprovação de que a embriaguez foi a causa determinante do acidente.

Diante disso, a embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista do contrato, conforme expressa previsão da Súmula 620 do STJ:

“Súmula 620: a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

Portanto, não restando comprovado, de forma robusta, que o sinistro decorreu diretamente da conduta do segurado e, ainda, que tal conduta importou no agravamento intencional, ou seja, por culpa grave ou dolo, do risco contratado, não tendo a seguradora ré se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Nesta senda, a referida compreensão está respaldada em jurisprudência consolidada por este e. Tribunal de Justiça:

“CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONFIGURAÇÃO – CONDUTOR EMBRIAGADO – CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AGRAVAMENTO DO RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EMBRIAGUEZ COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento que prevalece na jurisprudência pátria é o de que
a cláusula de exclusão de cobertura só poderá operar efeitos, nos casos em que estiver comprovado que a embriaguez foi a causa determinante do acidente, pois necessário que esteja demonstrado, nos autos, o agravamento intencional do risco do acidente
.”

(N.U 1000799-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA POR MORTE – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO – EMBRIAGUEZ – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 620 DO STJ – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

‘
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida’.
(...).”

(N.U 1000509-15.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA
- MORTE EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO SEGURADO - AGRAVAMENTO DO RISCO POR EMBRIAGUEZ - NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO -
DANO MORAL NÃO VERIFICADO - MERO ABORRECIMENTO -

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

“Inexistindo recurso em trâmite no Superior Tribunal de Justiça que tenha determinado a afetação dos recursos sobre a matéria, não há que se falar em sobrestamento do feito - A embriaguez do condutor do veículo, por si só, não exclui o direito à indenização, sendo que deverá a seguradora provar que o segurado adotou conduta de risco e demonstrar o nexo causal entre essa conduta e o acidente - Não comprovado nos autos que o acidente ocorreu, em razão da ingestão de bebida alcoólica pelo condutor, segurado, deve ser mantido o dever de indenizar - Somente configura dano moral a dor, a angústia e a humilhação de grau intenso e anormal, que interfira de forma decisiva no comportamento psicológico do indivíduo, sendo incabível imposição do dever de indenizar em razão de mero dissabor experimentado por negativa administrativa de pagamento de seguro.” (TJ-MG - AC: 10000204961254001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 30/09/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020)

Necessária a condenação da seguradora ao pagamento do valor da apólice de seguro por ela apresentada em sede de contestação, uma vez que não pode se beneficiar do próprio equivoco.

(N.U 1014370-13.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Desse modo, a sentença vergastada merece parcial reforma neste ponto, devendo ser condenada a seguradora recorrida ao pagamento da indenização securitária
(ID. no 258620330)
, previsto na apólice no importe de
R$ 235.320,00 (duzentos e trinta e cinco mil e trezentos e vinte reais)
, acrescido dos consectários legais;

2.2. Dos danos morais indenizáveis.

No que se refere ao pedido de arbitramento de danos morais indenizáveis, é de se reconhecer que a situação descrita na inicial gerou incômodos e aborrecimentos, não tendo sido demonstrado o abalo de maiores repercussões no direito de sua personalidade, capaz de atingir-lhe a honra, privacidade, a boa fama ou a respeitabilidade.

Certo é que o mero transtorno, ainda que de significativa proporção, não pode ser classificado como um legítimo dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a atual, em que inúmeros eventos do cotidiano já são aptos a gerar aborrecimentos de toda ordem, sendo necessária grande prudência para diferenciar aqueles que se enquadram na categoria dos dissabores e os que se enquadram na dos danos morais.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência caseira:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AGRAVAMENTO DO RISCO – EMBRIAGUEZ – SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – CORREÇÃO MENETÁRIA – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 632 DO STJ – SENTEÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de seguro de vida, diante da ausência de má-fé do segurado, ainda que constatada a sua embriaguez no momento do acidente que lhe vitimou, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, sendo vedada a exclusão da cobertura. Tal entendimento restou consolidado no enunciado da Súmula n. 620, do c. STJ, que dispõe: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.” (2a Seção, j. 12.12.2018).

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. (...).”

(N.U 0001729-63.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022

2.3.

Da sucumbência recíproca e redistribuição do ônus sucumbencial.

Por fim, o provimento, em parte, do Apelo Recursal, implica na redistribuição do ônus sucumbencial, pois vencida ambas as partes.

Com efeito, a modificação da solução jurídica conferida à lide, ainda que parcial, implica em redistribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Desta feita, diante da sucumbência recíproca, as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, nos termos do artigo 86 do CPC.

Ademais, no caso, há valor líquido de condenação e, por essa razão, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação.

Nesse sentido, fixo os honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

Portanto, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de
30%
à parte autora/apelante e
70%

sobre o valor atualizado da condenação
à seguradora demandada.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa pro julgamento antecipado da lide e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
M. L. C., representado por ELAINE CRISTINA LINO
para determinar o pagamento da indenização securitária nos termos da apólice e para redistribuir o ônus de sucumbência na forma
pro rata
, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil (CPC), observada a isenção atribuída à parte apelante, e determinar que a verba honorária, no percentual fixado na sentença, seja calculada com base no valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025